Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737623-85.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERRO SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Conforme decisão juntada no ID 55920652, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, “ressalvada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau.” Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o MM. Juiz de primeira instância, em 26/01/2024, tomou conhecimento da decisão do STJ e revogou a prisão preventiva do paciente, sem fixar, contudo, medidas cautelares diversas, tendo em vista que a instrução já foi encerrada. O alvará de soltura foi expedido no mesmo dia (PJE 1 - ID 184850799 e 184804820). Assim, forçoso reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador